Tribunal: TJSP
Processo: 1007741-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEL NA FASE DE COMPRA E FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA QUE, ACOLHENDO PARTE DAS PRETENSÕES, CONDENOU OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE RESTITUÍREM A TAXA "SATI", DA ORDEM DE DEZ MIL REAIS, COLOCANDO-OS NA CONDIÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEL NA FASE DE COMPRA E FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA QUE, ACOLHENDO PARTE DAS PRETENSÕES, CONDENOU OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE RESTITUÍREM A TAXA "SATI", DA ORDEM DE DEZ MIL REAIS, COLOCANDO-OS NA CONDIÇÃO DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NEGANDO, CONTUDO, A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. APELO DE AMBAS AS PARTES.
AUTORES QUE BUSCAM QUE A REPARAÇÃO ABARQUE TAMBÉM O DANO MORAL, ENQUANTO A CORRÉ SUSTENTA NÃO EXISTIR VÍNCULO FÁTICO-JURÍDICO ENTRE O CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDE DE UNIDADE EM CONDOMÍNIO E O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CUJA FINALIDADE ERA EXCLUSIVAMENTE O DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA, DO QUE SE BENEFICIARAM OS AUTORES, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DA CORRÉ-APELANTE.
INSUBSISTENTES AMBOS OS APELOS. CORRETA A VALORAÇÃO LEVADA A CABO PELO JUÍZO DE ORIGEM, AJUSTADA, DE RESTO, À TESE ESTABELECIDA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA, NO BOJO DA QUAL SE CONFIGURA A FIGURA DA "CADEIA DE CONSUMO", NA MEDIDA EM QUE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOI FIRMADO COM O ÚNICO OBJETIVO DE QUE OS AUTORES PUDESSEM OBTER O FINANCIAMENTO NECESSÁRIO À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, EM UM CONTEXTO, POIS, EM QUE SE REVELA NÍTIDA A VINCULAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DO REGIME DE SOLIDARIEDADE PASSIVA, CONFORME PREVÊ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE QUE SOBREVIESSE RESCISÃO, MESMO QUE IMOTIVADA, QUE CONSTITUI UM FATO PREVISÍVEL AOS CONTRATANTES EM GERAL, GERANDO, QUANDO MUITO, SALVO SITUAÇÃO ESPECIAL, UM MERO DISSABOR TANTO AOS AUTORES, QUANTO AOS RÉUS, NA MEDIDA EM QUE TIVERAM FRUSTRADA A SUA EXPECTATIVA DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FOSSE EXECUTADO CONFORME AS VONTADES INICIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO